Tribunal: STF
Processo: RE 1584094
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 
 
“RECURSOS INOMINADOS. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. PREVIRG. INCLUSÃO DO REGIME DE CONVOCAÇÃO +20 HORAS DO NÍVEL IV, NO PERCENTUAL DE 100%, BEM COMO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE PROVENTOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS.” (eDOC 47 – ID: 97a7bdb4, p. 4)
 
No recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio Grande, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 39, § 9º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que a incorporação de vantagens de caráter temporário apenas é possível quando preenchidos os requisitos até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019.	
Alega-se que, “após Emenda Constitucional nº 103/2019, proibiu-se a incorporação de todas as vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, independentemente de previsão legal” (eDOC 58 – ID: db134035, p. 11).
Argumenta-se que, “quando de sua inativação, não havia a servidora efetuado a incorporação da vantagem em questão, posto que ainda controvertido o próprio direito à aposentação eis que não comprovada a totalidade do tempo de contribuição necessário para tanto, fator este impeditivo para formalização de qualquer incorporação, nos termos da legislação municipal” (eDOC 58 – ID: db134035, p. 9).
No recurso extraordinário interposto por Andreia de La Rocha Paschoal, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 201, § 11, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal de origem deixou de considerar longo período de contribuição realizado sobre a vantagem pleiteada, consistente entre a data do reconhecimento administrativo, em junho de 2017, até a efetiva aposentadoria da autora e que, com isso, não considerou mais de 1.164 dias em regime suplementar de carga horária.
Aduz-se que “a servidora devidamente contribuiu sobre a vantagem durante esse período, restando evidente que, em razão dos termos do art. 201, §11, todos os 3.885 dias laborados pela autora em convocação, e sobre os quais a mesma devidamente contribuiu devem ser considerados para fins de enquadramento no comando legal da na Lei Municipal nº 7.474/13, ou seja, em 100%” (eDOC 60 – ID: dbd016ea, p. 4).
Argumenta-se que, “em havendo não só o pagamento habitual, mas também a contribuição previdenciária sobre a rubrica até a aposentadoria da autora, é sobre todo o referido período que deve ser aplicado o disposto Lei Municipal nº 7.474/13” (eDOC 60 – ID: dbd016ea, p. 5).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, a despeito da inativação da servidora ter ocorrido no ano de 2021, o preenchimento dos requisitos legais para a incorporação da vantagem temporária se deu em 2017, anterior, portanto, à Emenda Constitucional nº 103/2019. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“A sentença de parcial procedência, bem apreciou o tema, merecendo confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos à luz do permissivo contido no artigo 46 da Lei 9.0099/95: 
"Vistos, etc. 
Dispensado o relatório, segundo as regras do Juizado Especial da Fazenda Pública. 
O feito comporta julgamento antecipado frente a desnecessidade de produção de outras provas, posto que se trata de matéria unicamente de direito. Julga-se, pois, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 
Pretende a parte autora a declaração do direito à revisão da aposentadoria com a inclusão da Regime de Convocação +20 horas do Nível IV, no percentual de 100%, incorporada em seus proventos, com o pagamento retroativo das diferenças pela ré PREVIRG. Quanto ao réu Município de Rio Grande requer a alteração nos assentos funcionais. 
Inicialmente, ressalta-se que à administração pública aplica-se o princípio da legalidade que se encontra insculpido no art. 37, caput da Constituição Federal e a ele que estão adstritos os administradores. Este princípio, que nasceu com o Estado de Direito e é essencial para a configuração do regime jurídico-administrativo, significa que a vontade da Administração Pública é a definida pela lei e dela deve decorrer, ou seja, na relação administrativa há uma relação de submissão do Estado em relação à lei, constituindo-se, portanto em uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais.
A Lei Municipal nº 7.474/13, ao tratar da matéria, prevê as seguintes disposições: 
Art. 1º O servidor integrante da carreira do Magistério Público Municipal ao completar as exigências para aposentadoria de acordo com a Lei Municipal nº 6.500/07, fará jus a incorporação das parcelas remuneratórias disciplinada pelos Artigos 21, 32 e 35 da Lei Municipal nº 5.336/99 e pelo parágrafo 3º do Artigo 3º da Lei Municipal nº 5339/99, alterado pela Lei Municipal nº 6114/05, desde que tenham integrado a base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme tabela abaixo: (Redação dada pela Lei nº 7783/2014) 
A EC 103/19 vedou a incorporação de vantagens de caráter temporário à remuneração do cargo efetivo, todavia em seu art. 13, dispõe: 
Art. 13. Não se aplica o disposto no § 9º do art. 39 da Constituição Federal a parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. 
No caso em comento, a parte autora teve reconhecido o direito à aposentadoria em junho de 2021, quando já vigente a EC n° 103/2019, todavia, o tempo de serviço para incorporação da vantagem, no percentual de 75%, foi reconhecido no ano de 2017 (evento 1, PROCADM10), e, tendo, sobre ela, incidido contribuição previdenciária. 
Assim, é devida sua incorporação, mesmo que a inativação tenha-se dado após a vigência da EC nº 103/2019” (eDOC 47 – ID: 97a7bdb4)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Direito Administrativo Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Gratificação por desempenho de atividade. Incorporação. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1551202 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.07.2025 – grifo nosso)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.10.2024. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO. LEI MUNICIPAL 8.953/2012. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF.ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 8.953/20212 e a respeito do preenchimento de pressupostos previstos em referida lei para a incorporação da gratificação em referência, bem como da natureza jurídica da verba, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a sucumbência recíproca, diante do parcial provimento do recurso interposto pelo Recorrente na instância de origem” (ARE 1451098 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.01.2025)
 
No que se refere à controvérsia quanto ao período considerado para o cálculo do benefício, em que a parte autora, ora recorrente, pretende que seja considerado o período compreendido entre a data do reconhecimento administrativo até a efetiva aposentadoria, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Servidor público. Gratificação de produtividade. Base de cálculo para a incidência do adicional por tempo de serviço. Decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. Precedente. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1446062 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024 – grifo nosso)
 
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLICIAIS MILITARES. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL. INCORPORAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). (...)” (ARE 1345884 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.12.2021 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 47 – ID: 97a7bdb4, p. 3-4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente